Tribunal: TJMT
Processo: 1009391-16.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009391-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Planos de saúde, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVELIZE VIVIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 631.076.191-91 (APELANTE), MATEUS GOMES MARTINS COELHO - CPF: 088.485.976-29 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1009391-16.2024.8.11.0041

APELANTE
:
EVELIZE VIVIANE RODRIGUES DA SILVA

APELADO
S
:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
,
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
,
BANCO CSF S/A
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
,
BANCO SANTANDER
,
BANCO PAN S/A

e
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime de repactuação de dívidas
previsto

na
Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2.
Nesse contexto, n
ão se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

EVELIZE VIVIANE RODRIGUES DA SILVA

n
a
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada
em face de
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CR
ÉD
ITO DIRETO
S.A, BANCO SANTANDER, BANCO PAN S/A e MEUCASHCARD SERVI
Ç
OS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA
,
contra
a
sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios da
Lei nº 14.181/2021
.
E ainda, condenou
a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
R$ 5.000,00
, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta

a
autor
a
que restou demonstrado
que
preenche os requisitos procedimentais para a repactuação de dívida, tendo em vista o comprometimento do mínimo existencial.

Alega que
a obrigação contratual não pode se sobrepor à dignidade human
a, sendo que no cas
o a autora encontra-se com 53%
de sua renda líquida comprometida, o que demonstra a situação de superendividamento.

Defende a limitação dos descontos a 35% da sua renda ou outro percentual que o Tribunal
entender justo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões do
BANCO CSF S/A
(ID
293158481
),
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID
293158482
),
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
(ID
293158483
),
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
(ID
293158484
)
e do
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E

FINANCEIROS LTDA
(ID
293158485
)
, todos

pelo desprovimento
.

Sem
contrarrazões
pelos demais apelados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que
a
autor
a
, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo
a
demandante,

os seus rendimentos brutos perfazem
R$
19
.
052,93
(
dezenove mil cinquenta e dois reais e noventa e três centavos
)
como
ad
ministradora
, sendo que após os

descontos legais como IR e INSS
(R$
6
.
961,89
)
, resta o valor de
R$
12
.
091,04
(
doze mil noventa e um reais e quatro centavos
)
.

Alega que ao somar os descontos de empréstimos consignados e/ou pessoais, cartões de crédito e cheque especial,
que
correspondem ao valor de R$ 7.326,20,

equivalente a mais de 60% de sua renda líquida, gerando desequilíbrio
financeiro
, conforme tabela abaixo:

Relata que o saldo devedor total perante os credores é de R$
548.093,99
,
motivo pelo qual
ajuizou a presente ação, a fim de assegurar o mínimo existencial para sua subsistência
.

Pois bem.

O magistrado fundamentou a decisão na inadequação do plano de pagamento apresentado pel
a
autor
a
, que não atende aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, por não definir critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores e pela ausência de clareza quanto ao prazo proposto e ao impacto financeiro real sobre a capacidade de pagamento.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da
regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

N
a hipótese de sua frustração
,
o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

De acordo com o § 4º do artigo 104-B da
Lei n. 14.181/2021
, o plano assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais e com quitação no prazo máximo de 5 anos.

No caso,
verifica-se que, de fato,
o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais,
sobretudo
no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional e à definição de critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores.

Isto porque, o
apelante não demonstra de forma clara como será feita a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos, considerando o montante total da dívida, que segundo os próprios dados apresentados pel
a
autor
a
alcança
R$
548.093,99

(
quinhentos e quarenta e oito mil noventa e três reais e noventa e dois centavos
).

Na hipótese,
c
onsiderando a renda líquida d
a

a
pelante
(R$
12
.
091,04
) e
sua proposta de comprometimento de
apenas
3
5
% de sua renda líquida (R$
4.
231,86
mensais), constata-se matematicamente a impossibilidade de quitação integral no prazo máximo de
5 anos previsto pela legislaçã
o
.

Aliás, ao observar
o plano de pagamento, constata-se a existência de um d
eságio corresponde a mais da metade do valor total da dívida, consoante se denota
abaixo (
ID
293158401
):

Con
form
e se observa
, a
proposta apresentada resultaria em pagamento parcial das dívidas, sem perspectiva de quitação integral no prazo de 5 anos, o que vai de encontro ao objetivo do instituto da repactuação, que não
constitui

n
o perdão parcial das dívidas, mas sim
n
o estabelecimento de um plano viável de pagamento integral que preserve o mínimo existencial do consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE
PAGAMENTO .
PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE
CONTRATO .
PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA
MANTIDA .
1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Art
. 104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC
) .
Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de
abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido.
4 .
O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no
art
. 324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido
.
”
(TJ-DF 07244453120218070003 1604268, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

Ora,
o instituto da repactuação não visa simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

Assim, o
plano deve apresentar compromisso real com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para liquidação das obrigações no período estabelecido.

Até porque, a

rigidez
do procedimento especial, que pode
ensejar a
imposição de um plano judicial compulsório aos credores, exige rigor na observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

Desta feita,
escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial em razão da inviabilidade do plano de pagamento apresentado pelo autor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025